Tribunal: TJSP
Processo: 0006724-90.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO – A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção (artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03) – Recurso não conhecido.

ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – LER/DORT – MEMBRO SUPERIOR DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de DORT no membro superior direito, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ela desempenhado, é devido o auxílio-acidente – Sentença mantida – D.I.B. mantida da alta médica - Aplicação das alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente na data da consolidação da moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Não aplicação da T.R. ante o julgamento da ADIn no 4425 – Incidência do IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E.

Reexame necessário não provido, com observações (aplicação da Lei no 9.528/97; correção monetária pelo IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E).".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0006724-90.2012.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO – A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção (artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO – A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção (artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03) – Recurso não conhecido.

ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – LER/DORT – MEMBRO SUPERIOR DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de DORT no membro superior direito, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ela desempenhado, é devido o auxílio-acidente – Sentença mantida – D.I.B. mantida da alta médica - Aplicação das alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente na data da consolidação da moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Não aplicação da T.R. ante o julgamento da ADIn no 4425 – Incidência do IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E.

Reexame necessário não provido, com observações (aplicação da Lei no 9.528/97; correção monetária pelo IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E).".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.